Tribunal: STF
Processo: RHC 219409
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Jeferson Ramos Pinheiro contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.6.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 742.097/SC.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Joinville/SC, em 9.7.2021, julgou procedente a denúncia, para “CONDEN[AR] o denunciado JEFERSON RAMOS PINHEIRO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado e 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido até a data do efetivo pagamento”, na Ação Penal n. 0016199-18.2015.8.24.0038/SC (e-doc. 14).



    A sentença condenatória transitou em julgado em 25.1.2022 (fl. 13, e-doc. 16).



    3. Em 27.4.2022, no julgamento da Revisão Criminal n. 5001905-43.2022.8.24.0000/SC, interposta pela defesa, o Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, indeferiu a ação revisional (fls. 7-13, e-doc. 20). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CRACK, COCAÍNA E MACONHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. MAJORAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) JUSTIFICADA. ERRO TÉCNICO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA NÃO VERIFICADOS.



    1 ‘Quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa’ (STJ, AgRg no HC n. 568.569/MS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. Em 15/12/2020).



    2 A fixação da reprimenda não deve ser pautada em critérios meramente objetivos e matemáticos, mas de acordo com a análise das circunstâncias do caso concreto.



    REVISIONAL CONHECIDA E INDEFERIDA” (fl. 13, e-doc. 20).



    4. Em 16.5.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Revisão Criminal n. 5001905-43.2022.8.24.0000/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 742.097/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar e pediu a concessão de “Habeas Corpus em favor de JEFERSON RAMOS PINHEIRO, para que seja afastada a exasperação da pena, na primeira fase dosimétrica, em relação às circunstâncias do delito, ou, subsidiariamente, modificada a fração de aumento para 1/6” (fls. 1-9, e-doc. 2).



    Em 16.5.2022, a liminar foi indeferida (e-doc. 23).



    Em decisão monocrática, o Relator, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Jesuíno Rissato, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 33).



    Em 21.6.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES. ART. 42, DA LEI N. 11.343/06. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    II - O v. acórdão impugnado, de forma motivada e fundamentada de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, consideraram mormente a quantidade diversidade de entorpecentes (54 porções de maconha, com massa bruta de 110,1 g (cento e dez gramas e um decigrama), 118 pedras de crack, com massa bruta total de 21,9 g (vinte e um gramas e nove decigramas) e 29 porções de cocaína, totalizando 10,0 g (dez gramas), para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ.



    III - A sanção básica foi exasperada, na fração de 1/5 sobre a pena-base, à conta da valoração negativa do vetor preponderante (art. 42, da Lei n. 11.343/2006) da quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas - 10g de cocaína, 21,9g de crack e 110,1g de maconha -, de modo que não há ilegalidade flagrante a coartar, no ponto.



    IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.



    Agravo regimental desprovido” (e-doc. 43).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega “que a quantidade de drogas no caso concreto não é expressiva, não podendo, portanto, incidir no aumento da pena-base, uma vez que resulta em evidente desproporcionalidade” (fl. 4, e-doc. 47).



    Argumenta que considerar “que a quantidade que portava o réu (10,0g de cocaína, 21,9g de crack e 110,1g de maconha) era ‘relevante’ claramente contradiz a realidade cotidiana, sendo nítida que a exasperação da pena é efetuada tão somente a partir de conceito jurídico indeterminado, sem que se leve em consideração uma perspectiva macro, que englobe dados sobre segurança pública e as condições atuais do tráfico de drogas” (fl. 6, e-doc. 47). 



    Assevera que “A natureza dos entorpecentes, assim como sua quantidade, em nada extrapola o tipo penal a ponto de justificar qualquer acréscimo sobre a pena-base. Não há motivo para se estabelecer desvalor capaz de promover aumento sobre a pena mínima” (fl. 6, e-doc. 47).



    Ressalta que “a conduta social, a personalidade, os motivos e as consequências do crime foram todos valorados positivamente” (fl. 7, e-doc. 47).



    Este o pedido: 



    “O conhecimento e, no mérito, o seu provimento, a fim de que seja modificado o acórdão proferido pela Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício” (fl. 9, e-doc. 47).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 64).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento ao recurso. Afirma que “não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e daquelas reputadas preponderantes à luz do disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006”. Enfatizou que a “fundamentação declinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, para justificar a fixação da pena-base 1/5 acima do patamar mínimo, porque valoradas negativamente, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, teve por fundamento legal a autorização do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006” (e-doc. 70).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, seja a pena-base fixada no mínimo. Argumenta-se que a droga apreendida seria ínfima e a conduta social, a personalidade e os motivos e as consequências do crime não teriam sido considerados como positivos.



    8. Na decisão monocrática no Habeas Corpus n. 742.097/SC, ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento ao agravo regimental, o Relator assentou:



    “Inicialmente, cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a ‘dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade’ (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017).



    Transcrevo, inicialmente, a fim de delimitar a quaestio, o seguinte excerto do v. acórdão impugnado sobre a dosimetria das penas, in verbis: 



    ‘Como é cediço, não se pode subtrair do magistrado a possibilidade de adequar a pena-base ao caso concreto, porquanto a operação se encontra na esfera de discricionariedade judicial motivada do julgador.



    E, na hipótese, a decisão objurgada observou o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06, segundo o qual ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’.



    Diversamente do que sustentado na inicial, a quantidade do material apreendido é relevante e, aliada à variedade e natureza especialmente deletéria de parte dos entorpecentes - 54 porções de maconha, com massa bruta de 110,1 g (cento e dez gramas e um decigrama), 118 pedras de crack, com massa bruta total de 21,9 g (vinte e um gramas e nove decigramas) e 29 porções de cocaína, totalizando 10,0 g (dez gramas) -, permitem a exacerbação da reprimenda, em atenção ao princípio da individualização da pena.



    A esse respeito, ‘quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa’ (STJ, AgRg no HC 568.569/MS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 15/12/2020, DJUe de 18/12/2020).



    Ademais, conquanto o art. 42 da Lei de Drogas mencione a natureza e a quantidade, o entendimento dominante nos tribunais, e sufragado por esta Corte de Justiça, é no sentido de que os referidos requisitos não são cumulativos. Logo, ainda que estivesse presente apenas um dos pressupostos, seria possível o recrudescimento da reprimenda.



    Nesse sentido, colhe-se desta Corte: […]



    Assim, a desvaloração das circunstâncias do crime, com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, revela-se acertada. 



    Quanto ao aumento aplicado, não se olvida que esta Corte Estadual, em compasso com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, emprega, como padrão, a fração de 1/6 (um sexto) de acréscimo no tocante à valoração negativa de cada circunstância judicial.



    Entretanto, em atenção ao livre convencimento motivado, é permitida a aplicação de patamares diversos, em situações específicas, desde que haja fundamentação idônea pelo Magistrado.



    Isso porque o critério para fixação da reprimenda não deve ser objetivo ou matemático, senão condizente com a análise das circunstâncias do caso concreto. Segundo o Superior Tribunal de Justiça: ‘a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos’ (AgInt no HC n. 352.885/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 17/5/2016)." (fls. 829-830, grifei) 



    Na hipótese, verifica-se nos trechos acima colacionados, que a pena-base do paciente foi exasperada, lastreando-se na quantidade e diversidade de drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.



    Nesse compasso, ao contrário do que sustenta a impetrante, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, in verbis:



    ‘Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.’



    No presente caso, o v. acórdão impugnado, de forma motivada e fundamentada de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, consideraram mormente a quantidade diversidade de entorpecentes (54 porções de maconha, com massa bruta de 110,1 g (cento e dez gramas e um decigrama), 118 pedras de crack, com massa bruta total de 21,9 g (vinte e um gramas e nove decigramas) e 29 porções de cocaína, totalizando 10,0 g (dez gramas), para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. 



    Nesse compasso, a sanção básica foi exasperada, na fração de 1/5 sobre a pena-base, à conta da valoração negativa do vetor preponderante (art. 42, da Lei n. 11.343/2006) da quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas - 10g de cocaína, 21,9g de crack e 110,1g de maconha -, de modo que não há ilegalidade flagrante a coartar, no ponto.



    Nesse sentido: (…)



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 3-7, e-doc. 33). 



    Na ação revisional, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina fundamentou:



    “Busca o revisionando a redução da pena-base, com o afastamento da mensuração negativa das circunstâncias do delito. 



    Para tanto, discorre que o art. 42 da Lei de Drogas ‘expressamente preceitua que a natureza e a quantidade da substância proscrita deverão ser levadas em conta, e não a natureza ou a quantidade. O binômio natureza/quantidade deve ser analisado necessariamente em conjunto’.



    Assevera que ‘foram apreendidos 110g de maconha, 21,9g de crack e 10g de cocaína’ e que ‘a quantidade de droga, apesar de não ser irrisória, não é extraordinária, motivo pelo qual é inerente ao tipo penal de tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em exasperação da pena base, em razão da quantidade’ (Evento 1, INIC1).



    Inicialmente, insta consignar que embora interposto recurso de apelação contra a sentença, nele não foi impugnada a reprimenda, e os embargos de declaração, por manifesta inovação recursal, não foram conhecidos. Logo, não constatado o intento de rediscussão de matéria pela via revisional, viável o seu conhecimento. 



    Nada obstante, no mérito, a pretensão não comporta acolhida, porquanto ausente erro técnico, injustiça ou qualquer ilegalidade na aplicação da reprimenda basilar.



    Ao estipular a sanção inicial, consignou o Sentenciante (Evento 243, SENT1 - autos da ação penal): 



    Analisadas as disposições do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, tem-se: a) A culpabilidade do agente restou demonstrada; b) O acusado é reincidente específico, o que será considerado na próxima etapa da dosimetria da pena; c) Sobre a conduta social e personalidade não se coletaram elementos; d) As circunstâncias do delito são relevantes, considerando a quantidade e natureza dos estupefacientes - maconha, crack e cocaína - e a especial nocividade destas duas últimas (crack e cocaína), sobretudo por serem suficientes para atingir número expressivo de usuários, causando dependência com certa facilidade; e) Os motivos e as consequências devem ser tidos como normais à espécie. Assim, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, no valor mínimo legal



    Como é cediço, não se pode subtrair do magistrado a possibilidade de adequar a pena-base ao caso concreto, porquanto a operação se encontra na esfera de discricionariedade judicial motivada do julgador.



    E, na hipótese, a decisão objurgada observou o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06, segundo o qual ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. 



    Diversamente do que sustentado na inicial, a quantidade do material apreendido é relevante e, aliada à variedade e natureza especialmente deletéria de parte dos entorpecentes - 54 porções de maconha, com massa bruta de 110,1 g (cento e dez gramas e um decigrama), 118 pedras de crack, com massa bruta total de 21,9 g (vinte e um gramas e nove decigramas) e 29 porções de cocaína, totalizando 10,0 g (dez gramas) -, permitem a exacerbação da reprimenda, em atenção ao princípio da individualização da pena.



    A esse respeito, ‘quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa’ (STJ, AgRg no HC 568.569/MS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 15/12/2020, DJUe de 18/12/2020).



    Ademais, conquanto o art. 42 da Lei de Drogas mencione a natureza e a quantidade, o entendimento dominante nos tribunais, e sufragado por esta Corte de Justiça, é no sentido de que os referidos requisitos não são cumulativos. Logo, ainda que estivesse presente apenas um dos pressupostos, seria possível o recrudescimento da reprimenda.



    Nesse sentido, colhe-se desta Corte: (...)



    Assim, a desvaloração das circunstâncias do crime, com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, revela-se acertada.



    Quanto ao aumento aplicado, não se olvida que esta Corte Estadual, em compasso com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, emprega, como padrão, a fração de 1/6 (um sexto) de acréscimo no tocante à valoração negativa de cada circunstância judicial. Entretanto, em atenção ao livre convencimento motivado, é permitida a aplicação de patamares diversos, em situações específicas, desde que haja fundamentação idônea pelo Magistrado.



    Isso porque o critério para fixação da reprimenda não deve ser objetivo ou matemático, senão condizente com a análise das circunstâncias do caso concreto. Segundo o Superior Tribunal de Justiça: ‘a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos’ (AgInt no HC n. 352.885/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. Em 17/5/2016).



    Nesse viés: (...)



      Diante disso, impossível o acatamento do pleito subsidiário de minoração do aumento empregado, pois o magistrado, ao recrudescer a sanção inicial no montante de 1/5 (um quinto), considerando a natureza especialmente deletéria do crack e da cocaína, a variedade e considerável quantidade de entorpecentes apreendidos, agiu de acordo com o critério da discricionariedade vinculada do julgador na individualização da pena, firme nas diretrizes dos arts. 59, caput, do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/06, impondo a sanção que entendeu mais ajustada ao caso. Desse modo, ausente qualquer ilegalidade, não há reparos a serem realizados na reprimenda.



    3 Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e indeferir a revisional” (fls. 9-12, e-doc. 20).



    Não se comprova ilegalidade no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a autorizar o acolhimento da tese do recorrente. Foram detalhadas as razões para a exasperação da pena-base, sendo consideradas negativamente circunstâncias do crime, pois “a quantidade do material apreendido é relevante e, aliada à variedade e natureza especialmente deletéria de parte dos entorpecentes – 54 porções de maconha, com massa bruta de 110,1g (cento e dez gramas e um decigrama), 118 pedras de crack, com massa bruta total de 21,9g (vinte e um gramas e nove decigramas) e 29 porções de cocaína, totalizando 10,0g (dez gramas) –, permitem a exacerbação da reprimenda, em atenção ao princípio da individualização da pena”.



    A exasperação da pena-base fundamentada em elementos concretos a demonstrar o desbordamento dos elementos normais do tipo penal, como fundamentado pelas instâncias antecedentes, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, sendo vedado nesta sede o reexame das circunstâncias judiciais. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.808-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria de pena. Bis in idem. Não ocorrência. Majoração da pena-base alicerçada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não incidência. Dedicação a atividade de traficância reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido. 1. A pena privativa de liberdade imposta ao agravante foi alicerçada na indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não sendo o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Se as instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava a atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. (...) 4. Agravo regimental não provido” (HC n. 205.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade ou teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Idônea é a fundamentação para a exasperação da pena. Afastar as conclusões das instâncias ordinárias importaria em revolvimento do acervo fático-probatório, inviável nesta sede.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora